Tribunal: TJPA
Processo: 0015622-52.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE FLAGRADA COM DROGAS EM ÁREA ESCOLAR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A ré foi presa em flagrante portando 365,786 (trezentos e oitenta e cinco gramas e setecentos e oitenta e seis miligramas) de pasta de cocaína, havendo prova suficiente nos autos que indicam a propriedade e destinação da droga, não procedendo o pleito absolutório.2 ? O juízo, considerando a natureza e quantidade considerável de entorpecente, fixou o patamar de diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em metade, mostrando-se irreparável a decisão.3 ? Restando comprovado nos autos que a infração foi cometida nas imediações de uma escola (Escola Padre Petro Gerosa, no Bairro do Aurá), durante o horário de aulas, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, aplicando-a em metade.4 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0015622-52.2014.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA SOARES PINHEIRO (Adv. Sergio de Jesus Correa)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE FLAGRADA COM DROGAS EM ÁREA ESCOLAR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A ré foi presa em flagrante portando 365,786 (trezentos e oitenta e cinco gramas e setecentos e oitenta e seis miligramas) de pasta de cocaína, havendo prova suficiente nos autos que indicam a propriedade e destinação da droga, não procedendo o pleito absolutório.
2 - O juízo, considerando a natureza e quantidade considerável de entorpecente, fixou o patamar de diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em metade, mostrando-se irreparável a decisão.
3 - Restando comprovado nos autos que a infração foi cometida nas imediações de uma escola (Escola Padre Petro Gerosa, no Bairro do Aurá), durante o horário de aulas, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, aplicando-a em metade.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARIA DE FÁTIMA SOARES PINHEIRO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que lhe aplicou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertida em pena restritiva de direito, na modalidade prestação de serviços à comunidade, e 1000 (um mil) dias-multa, após condená-la pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia:
¿(...)
No dia 04 de novembro de 2014, por volta das onze horas e trinta minutos, nesta cidade, a denunciada Maria de Fátima Soares Pinheiro, transportava ou trazia consigo, 03 (três) invólucros de pasta de cocaína, com intuito de comercializar a droga no Município de Ananindeua.
A polícia Militar por meio de ronda ostensiva, decidiu realizar diligências próximo a Escola Padre Petro Gerosa, visto que o tráfico de drogas naquela área é intenso.
Por ocasião dos fatos, em decorrência das diligências, os policiais suspeitaram da atitude da denunciada que, ao percebê-lo, empreendeu fuga. Após ser detida, tentou livrar-se de um vasilhame plástico contendo: 1 faca de cabo plástico de cor vermelha e 3 sacos plásticos transparentes de substância pastosa de forte odor que fora submetido exame.
(...)¿

A recorrente foi presa em flagrante.

Laudo definitivo à fl. 44.

A denúncia foi recebida em 05/02/2015. (fl. 33).

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a ré na forma antes deduzida (sentença às fls. 72/78).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 83/84) onde pede a reforma da decisão para (razões às fls. 87/95):

1) absolver a recorrente, alegando insuficiência de provas;

2) alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena apenas para aumentar o patamar de redução decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e para afastar a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 96/100).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 107/111).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 15/09/2016.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 07/10/2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Do pleito absolutório:

Conforme relatado, a ré foi presa em flagrante depois de ter sido flagrada tentando se desfazer de um vasilhame plástico contendo: 1 faca de cabo plástico de cor vermelha e 3 sacos plásticos transparentes de substância pastosa de forte odor que fora submetido exame.

Laudo definitivo, juntado à fl. 44 dos autos, atestou tratar-se de 03 (três) sacos plásticos transparentes, todos contendo substância líquida esbranquiçada pesando no total 365,786 (trezentos e oitenta e cinco gramas e setecentos e oitenta e seis miligramas), obtendo-se resultado POSITIVO para a substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÌNA.

Interrogada em Juízo (fls. 53/55) a apelante negou a autoria delitiva e declarou:
¿(...) Que não estava transportando a droga em questão. Que na hora que entrou para urinar, não sabia que tinha alguém em uma moto, que se abaixou para urinar e viu os policiais e disseram que era flagrante. Que a droga não era sua. (...)¿

Em contraponto às alegações da indigitada, os policiais que efetuaram sua prisão afirmam que estavam em policiamento na área, por ser local conhecido de tráfico de drogas, quando visualizaram a ré em atitude suspeita, correndo para dentro do mato, quando decidiram ir ao seu encalço e encontraram a substância entorpecente em seu poder.

O policial Tony Gleibson Soares Gaia, testemunhou em juízo (fls. 53/55):
¿(...) Que é policial militar, que participou da ocorrência em questão, estavam no policiamento à pé e estavam próximo da escola e na época tinha um matagal, local conhecido por venda de entorpecentes, então foram até o local e ao avistarem a acusada, que se encontra presente nessa sala de audiência, e a acusada ao avistar a polícia tentou fugir, mas foi detida, e nas mãos da acusada foram encontrados 03 (três) embrulhos grande de substância que aparentava ser pasta de cocaína, que o recipiente era um vidro. Que viu a depoente tentar se desfazer do recipiente. Que a acusada tentou jogar o recipiente no mato. Que a acusada estava sozinha. Que não viu um indivíduo correndo. Que viu a acusada entrando na mata com um pote nas mãos. Que na sua guarnição eram três policiais. Que o depoente foi quem fez a abordagem. Que o depoente foi quem apreendeu o vasilhame que estava em poder da acusada. Que a acusada negou a propriedade do recipiente. No recipiente que continha a droga e uma faca. A acusada justificou dizendo que foi até ao local urinar. (...)¿

Outro policial que participou da prisão em flagrante da ré, Bruno Pires Siqueira Neto, testemunhou em juízo:
¿(...) Que é policial militar, que recorda da ocorrência em questão, que estavam fazendo ronda de rotina, estavam a pé, estavam na quadra Zero do Aurá, quando avistaram a acusada que se encontra na sala de audiência, que estava caminhando na rua e ao perceber a presença dos policiais a acusada fugiu e tentou se desfazer de um objeto que trazia consigo, que a acusada entrou no mato, que a acusada se desfez do objeto, mas foi encontrado no mato e nesse recipiente foram encontrados três pacotes de supostamente pasta de cocaína, quando pesaram deu quase meio quilo, que não estava pronto para venda. Que a acusada negou dizendo que não era dela. Que viu o vasilhame nas mãos da acusada. Que tinha algumas moedas, que haviam algumas pessoas na rua. Que interior do vasilhame além da substância entorpecente também tinha uma pequena faca de serra. (...)¿

Por fim, o Policial Alanderson Leal Lima narrou em juízo (fls. 53/55):
¿(...) Que é policial, que estava fazendo ronda quando avistaram a acusada que se encontra presente na sala de audiência, e ao avistar os policiais a acusada que estava com um objeto nas mãos tentou se evadir em um matagal que é conhecido local de venda de drogas. O Soldado Gaia fez a detenção da acusada que estava em seu poder do recipiente que continha droga, sendo pasta base de cocaína. Que as drogas estavam prontas para comercialização, eram três saquinhos. Que a prisão ocorreu no horário de aula da escola. Que a acusada negou a propriedade da droga. Que não tinha ouvido falar da acusada por ser traficante no local. Que não viu a acusada comercializando a droga. Além da droga também foi encontrada no recipiente uma pequena faca. Que a acusada justificou dizendo que teria entrado no mato para fazer necessidades básicas. (...)¿

Como se vê, os depoimentos dos policiais são uníssonos, seguros e condizentes com as provas dos autos, enquanto a palavra da ré se apresenta isolada e pouco crível, na medida em que afirma que, no momento em que os policiais estavam passando, correu para o mato para urinar, sendo que, em revista, foi encontrada a substancia entorpecente em seu poder.

O juízo, ao analisar as provas dos autos, entendeu configurada a autoria e a materialidade delitiva, afirmando que,
para a caracterização do delito do art. 33 da Lei 11.343/06, crime de ação múltipla, não é necessária a prova cabal da venda da substância entorpecente, bastando que o agente realize um dos dezoito verbos descritos na legislação penal incriminadora
.

Entendo acertada a decisão do juízo, vez que há prova suficiente nos autos que indicam a propriedade e destinação da droga, não havendo que se falar em absolvição.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas a recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.
2) Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena, para aumentar o patamar de redução decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e para afastar a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, o juízo fixou a pena-base da ré no patamar mínimo, qual seja, 05 anos de reclusão.

Em seguida, reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, reduzindo a pena-base em 1⁄2, portanto quase o máximo de redução fixado em Lei,
considerando a quantidade da droga,
passando à dosá-la em 02 anos e 06 meses de reclusão.

Em seguida,
considerando que a prisão da acusada se deu em um matagal que fica ao lado de uma Escola, e no horário de aulas
, aplicou a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, aumentando em 1⁄2 (metade) a pena, passando à dosá-la em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Entendo irreparável a decisão.

A ré foi flagrada com 365,786 (trezentos e oitenta e cinco gramas e setecentos e oitenta e seis miligramas) de pasta de cocaína, cuja natureza e quantidade considerável, são aptas a justificar o patamar de diminuição fixado pelo juízo.

No que se refere à causa de aumento de pena, mais uma vez a decisão se mostra irretocável, na medida em que restou comprovado que a infração foi cometida nas imediações de uma escola (Escola Padre Petro Gerosa, no Bairro do Aurá).
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator